Tribunal: TJDFT
Processo: 0728883-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. COBRANÇA ORIUNDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DISPENSA. TEMA 902. STJ. HIPOSSUFICÊNCIA ECONÔMICA. REQUISITO NÃO DEMONSTRADO.
I. A matéria devolvida a este Tribunal centra-se na viabilidade (ou não) de prestação de “caução idônea” conforme determinado pelo e. Juízo de origem.
II. O Superior Tribunal de Justiça fixou, em sede de recursos repetitivos (Tema 902), “a legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado”.
III. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a agravante não comprovou que seria economicamente hipossuficiente a ponto de não poder oferecer a caução exigida, circunstância que, a princípio, poderia dispensá-la de oferecer a garantia.
IV. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, constata-se que a exigência de “caução idônea” pelo e. Juízo originário estaria em conformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça (Código de Processo Civil, art. art. 300, § 1o).
V. Agravo de instrumento desprovido.